Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740759-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMINA DOS SANTOS FERRAZ LTDA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DELMINA DOS SANTOS FERRAZ LTDA, contra decisão prolatada na ação monitória no 0714539-03.2024.8.07.0006, ajuizada pelo BANCO HONDA S/A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. Na hipótese, o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e em virtude do pedido de gratuidade de justiça, não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles os quais “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se ser o CPC ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles com insuficiência de recursos devidamente comprovada, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte a qual pleiteia o benefício, notadamente quando se tratar de pessoa jurídica. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, sobretudo diante de figurar como parte postulante da gratuidade pessoa jurídica. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documentos os quais comprovem a situação de hipossuficiência, em situação a qual justifique o processamento da ação sob o pálio da gratuidade de justiça. Nesse contexto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 14:08:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador